Tribunal: STF
Processo: HC 219347
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Claudia Correa Telles da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que deferiu a liminar no HC nº 765.251/SP.



    Narram os autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em 605 (seiscentos e cinco) horas de prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 10 (dez) diárias (e-STJ fls. 22/29), ante a apreensão de 19 (dezenove) pedras de crack, com peso total de 48,32 gramas, e 01 (um) invólucro de maconha, pesando 344,54 gramas, além de dinheiro e balança de precisão. 



    Irresignadas, a defesa e a acusação interpuseram recurso de apelação no Tribunal local, que negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público "para aumentar a pena de ANA CLÁUDIA CORREA TELLES DA SILVA para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no valor mínimo legal, fixando o regime prisional fechado para início de cumprimento de pena e, ainda, afastar a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, bem como corrigir a pena de multa de ANA CAROLINA CORREA TELLES DA SILVA para 583 (quinhentos e oitenta e três) diárias, no piso, e decretar o perdimento dos bens apreendidos, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.”



    Admitido o recurso especial deduzido contra o acórdão da apelação, restou não conhecido pelo STJ em decisão transitada em julgado.



    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante aquela Corte, tendo o Relator no STJ deferido em parte a liminar. 



    Sustenta a defesa, neste habeas, que seria o caso de o STF superar a Súmula 691 para conceder a liminar em maior extensão, assegurando o direito de a paciente aguardar em liberdade o julgamento do writ impetrado perante o STJ. 



    Tece, nesse contexto, considerações sobre a necessidade de se restabelecer a sentença de primeiro grau no ponto em que reconheceu a figura do tráfico privilegiado.



    Ao final, requer



    “a) o conhecimento e regular processamento do writ; 



    b) A superação da Súmula 691 para que haja imediata concessão de medida liminar determinando a suspensão da expedição do mandado de prisão ao regime semiaberto e/ou a expedição de contramandado, para que a Paciente possa aguardar o julgamento do writ em liberdade, com a confirmação da liminar ao final do julgamento desta ordem de habeas corpus. 



    c) Subsidiariamente, requeremos a concessão da ordem de ofício para cumprimento dos pedidos acima elencados.”



    A liminar requerida no Superior Tribunal de Justiça foi deferida em parte nos seguintes termos:



    “No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento parcial da medida de urgência.



    É que, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 



    Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para, além de afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixar o regime fechado como o de início de cumprimento da pena, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 49/50): 



    O regime prisional de ANA CLÁUDIA também deve ser alterado, conforme requer o Ministério Público, devendo ser fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena, pois a imposição de regime diverso não atenderia ao princípio da suficiência no presente caso. 



    Tal regime corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais que tangem ao combate à narcotraficância, dos quais o país é signatário. 



    Note-se também que o crime de tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança na população. 



    Além disso, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta das rés mereça maior reprovabilidade por parte do Estado. 



    Fica patente, portanto, que o regime fechado se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. 



    Vê-se, pois, que o Tribunal a quo, após afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixou o regime fechado para o início de cumprimento da pena sem indicar elementos concretos dos autos que demonstrassem a real necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso, o que vai de encontro ao teor dos enunciados 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como do enunciado 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem: 



    Enunciado 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 



    Enunciado 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 



    Enunciado 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 



    Sob essa perspectiva, considerada a quantidade de pena aplicada (5 anos de reclusão), a primariedade da paciente e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, constata-se, em juízo preliminar, a existência de constrangimento ilegal decorrente da imposição do regime fechado. 



    À vista de tais pressupostos, defiro parcialmente a liminar postulada apenas para permitir que a paciente aguarde em regime semiaberto o julgamento definitivo do presente writ.”



    Contra essa decisão foi apresentado o presente writ. 



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão pela qual a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 765.251/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar em todos os termos em que requerida.



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente